Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-60.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-60.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HIPERMERCADO DIA A DIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INDÉBITO. LEI Nº 14.905/2024. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por REDECARD S/A contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8000276-60.2019.8.05.0244, oriunda da Comarca de Salvador, em demanda ajuizada por HIPERMERCADO DIA A DIA LTDA., objetivando a restituição de valores indevidamente retidos e indenização por danos materiais.

2.

O acórdão embargado havia rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva da embargante, reconhecendo sua participação direta na retenção indevida de valores decorrentes de vendas realizadas pela parte autora, bem como delimitado os parâmetros gerais da condenação.

3.

A embargante sustenta omissão do julgado quanto: (i) à sua alegada ilegitimidade passiva, sob o argumento de atuar apenas como credenciadora de meios eletrônicos de pagamento; e (ii) aos critérios de atualização monetária do indébito, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, postulando, ao final, efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão apta a ensejar integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente:
(i) quanto à análise da ilegitimidade passiva da embargante; e
(ii) quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre o indébito, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

6.

Não há omissão quanto à ilegitimidade passiva, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a legitimidade da REDECARD S/A em razão de sua atuação direta na relação jurídica controvertida, notadamente pela retenção deliberada de valores sob alegação de suspeita de fraude, caracterizando falha na prestação do serviço.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a obrigatoriedade de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos necessários à solução da controvérsia.

8.

Inexiste, igualmente, omissão quanto aos critérios de atualização monetária, pois o acórdão delimitou adequadamente os parâmetros da condenação, sendo a definição específica de índices e juros matéria afeta à fase de liquidação do julgado, inexistindo prejuízo imediato às partes.

9.

A invocação da Lei nº 14.905/2024 configura tentativa de inovação recursal e de modificação do julgado por meio inadequado, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

10.

Evidencia-se, assim, o caráter manifestamente protelatório do recurso, oposto pela segunda vez com o objetivo de retardar a marcha processual, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado.”
“2. A definição específica dos critérios de atualização monetária e juros pode ser remetida à fase de liquidação, inexistindo omissão quando o julgado delimita suficientemente os parâmetros da condenação.”
“3. A oposição reiterada de embargos de declaração com nítido intuito de retardar o processo autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre os limites objetivos dos embargos de declaração e a desnecessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8000276-60.2019.8.05.0244
,
em que figura como, Embargante,
REDECARD S/A,
e, como Embargada,

HIPERMERCADO DIA A DIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.